Tribunal: TJSP
Processo: 1034218-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse de bem móvel (veículo). Sentença de improcedência. Réu citado por edital e contestação por negativa geral que tornou controvertida todos os fatos alegados. Autora intimada a especificação de provas e permaneceu inerte. Requerimento de provas que se divide em duas fases: a primeira que admite o protesto genérico (art. 319, VI, 336, ambos do CPC) e a quando

Ementa:

Apelação. Ação de reintegração de posse de bem móvel (veículo). Sentença de improcedência. Réu citado por edital e contestação por negativa geral que tornou controvertida todos os fatos alegados. Autora intimada a especificação de provas e permaneceu inerte. Requerimento de provas que se divide em duas fases: a primeira que admite o protesto genérico (art. 319, VI, 336, ambos do CPC) e a quando determinada a especificação de provas. O silencio da parte na especificação faz precluir o direito a sua produção, implicando na desistência do pedido genérico da inicial. Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal. Cerceamento de defesa afastado. Autora que alegou ter cedido o veículo, em 10/10/2017, por sete dias ao réu, que deveria devolve-lo ou efetuar o pagamento, sequer obtendo a qualificação do pretenso comprador. Autora que não registrou a ocorrência da apropriação indébita, ingressando com a ação após quase dois anos. Não comprovado o alegado comodato do veículo ou eventual promessa de compra e venda entabulada com o réu. Autora que não de desincumbiu de seu ônus probatório. O comodato ou locação do veículo não exime o proprietário do pagamento das taxas e tributos incidentes sobre o mesmo, descabendo o pedido de isenção de pagamento. Pedido de redução dos honorários. Baixa complexidade da causa, pouco tempo de tramitação após a contestação por negativa geral. Honorários reduzidos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.